Tribunal: TCU
Processo: 017.974/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9693/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.974/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Lagoa dos Santos (XXX.332.897-XX); Fatima do Rosario de Souza (XXX.963.257-XX); Jacqueline Boechat de Azevedo (XXX.434.477-XX); Jane Maria dos Santos Lima (XXX.115.667-XX); Laura Lagoa dos Santos (XXX.332.937-XX); Magna da Silva Lima (XXX.326.913-XX); Maria Nazareth de Souza (XXX.397.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.